Tribunal: TJES
Processo: 5002325-07.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002325-07.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: PAULO CALIARI
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação de obrigação de fazer cc indenização por danos morais por negativação indevida cc pedido de tutela de urgência”, ajuizada por Paulo Caliari.

Afirmou o autor, ora recorrido, que contraiu empréstimo junto à requerida, ora recorrente, e que adimpliu com todas as parcelas até então cobradas na forma como acordado pelas partes. Ocorre que, mesmo com as parcelas devidamente adimplidas, foi cobrado por débito referente ao mês de Julho e Agosto, tendo o nome indevidamente negativado por órgão de restrição ao crédito, por responsabilidade da recorrente.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e para condenar a requerida, ora recorrente, a pagar em favor do autor a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais pela falha na prestação dos serviços.

O recorrente pugna pela improcedência dos pedidos, uma vez que não houve falha na prestação dos serviços e nem a comprovação do dano sofrido pelo recorrido.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo parcial provimento do recurso.

I – Do mérito

Inicialmente, é cediço que o fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços, tendo o dever de ressarcir os prejuízos causados ao ofendido.

In casu,
tenho que o recorrente não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, na medida em que não demonstra de a existência do débito. Por outro lado, o autor demonstra o adimplemento das parcelas cobradas antes do vencimento.

O recurso inominado sequer nega a ocorrência da quitação do débito pelo autor e nem que tenha ocorrido a negativação do nome dele perante órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido, resta evidente a falha na prestação de serviço por parte da recorrente que efetuou cobranças de débitos que já haviam sidos adimplidos pelo recorrido e ainda negativou o nome do mesmo de forma indevida junto a órgão de proteção ao crédito, fato também comprovado pelo demandante, ora recorrido.

Sabe-se, ainda, que a negativação indevida configura ilícito capaz de ensejar a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos presumidamente, isto é,
in re ipsa
. Inclusive este é o entendimento dos tribunais, vejamos:

89396782- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ORIGEM DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO.
O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido. Tratando-se de ação de indenização por danos morais por inexistência de dívida apta a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual, por se tratar de prova negativa. Não tendo a instituição financeira se desincumbido de seu ônus e demonstrado a origem da dívida e a relação existente entre as partes, se limitando a defender a regularidade do débito e apresentando documentos unilaterais, a negativação do nome do consumidor é indevida. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura ilícito capaz de ensejar a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, pois implica abalo à credibilidade da apelante, fazendo-se desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo sofrido, o qual é presumido (
in re ipsa
) neste caso. Na fixação do
quantum
devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. Deve ser mantido o valor arbitrado pelo juízo
a quo
uma vez que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com a quantia usualmente fixada por esta Câmara para casos semelhantes. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou mod ificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.
(TJMG; APCV 2908375-31.2014.8.13.0024; Belo Horizonte; Décima Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 26/03/2019; DJEMG 05/04/2019)

Dessa forma, sendo devida, portanto, a indenização por danos morais, tenho que esta deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Afinal, tratando-se de negativação indevida, é pacífico o entendimento do colendo STJ no sentido de que o dano moral é in re ipsa, não havendo sentido na alegação do recorrente de que o recorrido não demonstrou o dano.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

No caso em tela, o autor teve seu nome negativado indevidamente e, em razão disso, foi impedido de comprar uma motocicleta, o que, naturalmente lhe causou transtornos de ordem moral.

Entendo que o valor fixado relativo à indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) é proporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato.

II – Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente a pagar as as custas processuais e honorários, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 20 de Maio de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.